Tribunal: TJSP
Processo: 2047694-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que determinou a anotação do procurador constituído pelo executado e, destacando que este fora intimado pessoalmente da penhora, rejeitou pedido de devolução de prazo para oferecimento de impugnação à penhora e de obstar a designação de hasta pública - Embargos do devedor que constituem ação autônoma e

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra decisão que determinou a anotação do procurador constituído pelo executado e, destacando que este fora intimado pessoalmente da penhora, rejeitou pedido de devolução de prazo para oferecimento de impugnação à penhora e de obstar a designação de hasta pública - Embargos do devedor que constituem ação autônoma e independente, de modo que a regularização da representação processual efetuada nos embargos não projeta efeitos, automaticamente, na execução – Ao executado cabia diligenciar a regularização de sua representação nos autos da execução, providencia, entretanto, que deixou de tomar – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA E DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000945428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047694-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é agravante CLAUDOMIRO
RODRIGUES GAZATTO, é agravado JÂNIO CESAR DEFENTE DE SOUZA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI
CHICUTA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA E DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2047694-33.2020.8.26.0000 - Aguaí - VOTO No 15.009 2/7
Voto no 15.009
Agravo de instrumento no 2047694-33.2020.8.26.0000
Comarca de origem: Aguaí Vara Única
Juiz de Direito: Andre Acayaba de Rezende
Agravante: Claudomiro Rodrigues Gazatto
Agravado: Jânio Cesar Defente de Souza
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execução
de
título
extrajudicial
Insurgência contra decisão que determinou a
anotação do procurador constituído pelo executado e, destacando
que este fora intimado pessoalmente da penhora, rejeitou pedido
de devolução de prazo para oferecimento de impugnação à
penhora e de obstar a designação de hasta pública - Embargos do
devedor que constituem ação autônoma e independente, de modo
que a regularização da representação processual efetuada nos
embargos não projeta efeitos, automaticamente, na execução Ao
executado cabia diligenciar a regularização de sua representação
nos autos da execução, providencia, entretanto, que deixou de
tomar Precedentes Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, tirado contra decisão que, em execução de título
extrajudicial, determinou a anotação do procurador constituído pelo
executado e, destacando que este fora intimado pessoalmente da
penhora, rejeitou pedido de devolução de prazo para oferecimento de
impugnação à penhora e de obstar a designação de hasta pública.
Pede o agravante a reforma da decisão “para
devolver o prazo para impugnação da penhora, realizando-se nova
intimação ao procurador... e que sejam considerados nulos todos os
atos processuais subsequentes dos quais o procurador do agravante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA E DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2047694-33.2020.8.26.0000 - Aguaí - VOTO No 15.009 3/7
não tomou conhecimento ”. Alega, para tanto, que “...O M.M. juiz
proferiu diversas decisões interlocutórias, sem que o procurador do
executado tenha sido intimado para manifestação, ensejando
nulidade aos atos processuais. Verifica-se que a procuração... foi
juntado nos autos dos embargos, na data de 05/09/2019. Ainda que
se considere a autonomia dos embargos à execução em relação à
execução, segundo a legislação que trata da matéria, não se pode
olvidar da interligação de um feito em relação ao outro e a juntada da
procuração nos autos dos embargos, tornando-se desnecessária a
colação se se tratar dos mesmos advogados, podendo estes atuar em
nome do constituinte... Assim, a inexistência de intimação ao
procurador torna nulo o ato jurídico processual, a qual somente se
torna perfeita com a existente e válida intimação do procurador do
executado, o que não ocorreu no caso em apreço.”

Recurso
tempestivo,
preparado,
inicialmente
distribuído à 17a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de
Justiça, sob relatoria do Des. Paulo Pastore Filho, que determinou o
seu processamento no efeito meramente devolutivo.
Contraminuta às fls. 308/311, pela manutenção da
decisão, destacando que “...Em que pese os esforços do nobre
procurador ...do Agravante, a mesma tem apenas o condão de
confundir... Foi distribuído processo de Execução em desfavor do ora
Agravante na data de 11/07/2019. Ocorre Excelência, que o
procurador do Agravante, só veio a se manifestar nos autos da
execução na data de 28/01/2020, conforme fls. 86/88 daqueles autos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA E DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2047694-33.2020.8.26.0000 - Aguaí - VOTO No 15.009 4/7
ou seja, 06 (seis) meses após o início da execução, e após a penhora
já ter ocorrido nos autos, bem como decorrido o prazo para eventuais
impugnações. Apesar de o Agravante ter interposto Embargos à
Execução, em nenhum momento, regularizou sua representação
processual nos autos da execução... apesar da intimação pessoal, o
Agravante só veio a regularizar sua representação nos autos da
execução no dia 27/02/2020”.
Através da decisão monocrática de fls. 314/315
determinou-se a redistribuição deste recurso a esta 32a Câmara de
Direito Privado, anotando que ele fora distribuído àquela C. Câmara
por
prevenção
ao
recurso
de
apelação
no
1001741-42.2019.8.26.0083, mas este já havia sido redistribuído a
esta Câmara, para evitar decisões conflitantes com a apelação no
1001560-41.2019.8.26.0083, que envolvia as mesmas partes e a
mesma relação jurídica.
Este o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Isso porque, ao contrário do quanto defende o
agravante, este E. Tribunal de Justiça já decidiu que a regularização
da representação processual nos autos dos embargos não projeta
efeitos, automaticamente, na execução de título extrajudicial, cabendo
ao executado a diligência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA E DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2047694-33.2020.8.26.0000 - Aguaí - VOTO No 15.009 5/7
Confira-se:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
Cédula
Rural
Hipotecária

Alegação
dos
agravantes de que não foram intimados dos atos e
andamentos que se deram no bojo da execução,
principalmente a penhora, sob argumento de que os
serventuários não lançaram o nome do causídico
na execução, quando da distribuição dos embargos
à execução, uma vez que estes são distribuídos por
dependência, consoante art. 914, parágrafo 1o, do
Novo Código de Processo Civil Irrazoabilidade
Embargos do devedor que constituem ação
autônoma e independente, de modo que a
regularização
da
representação
processual
efetuado nos embargos não projeta efeitos,
automaticamente, na execução
Agravantes que
cabia diligenciar a regularização de suas representações nos autos da execução,
providencia, entretanto, que deixaram de tomar
Precedentes do TJ e STJ
Decisão mantida

Recurso não provido. (Agravo de instrumento no
2237648-40.2016.8.26.0000,
Rel.
Ligia
Araújo
Bisogni, J. 17.1.2017)
Agravo
de
Instrumento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA E DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2047694-33.2020.8.26.0000 - Aguaí - VOTO No 15.009 6/7
Mandato. Execução de Título Extrajudicial. Decisão
que
reconheceu
a
ocorrência
de
nulidade
processual, ante a falta de intimação dos patronos
do executado, acerca de decisões proferidas

Inadmissibilidade - A juntada da procuração ad
judicia
outorgada
aos
novos
patronos
do
executado, só foi efetuada nos autos dos embargos
à execução. Conquanto os autos da execução e
dos embargos sejam distintos, dúvida não há de
que estes últimos, considerando que interpostos
sob a égide do CPC, de 1973, têm a natureza de
ação de cognição incidental. Destarte, dúvida não
há de que os ilustres advogados tinham ciência, por
óbvio, da execução. Logo, forçoso convir, com a
máxima vênia, que a eles cabia diligenciar para que
a execução fosse regularizada também. Ademais, o
executado foi pessoalmente intimado da penhora,
nos autos da execução, após a alteração de sua
representação judicial nos embargos à execução.
Destarte, não há que se cogitar de nulidade na
espécie. Recurso provido. (Agravo de instrumento
no 2099296-34.2018.8.26.0000, Rel. Neto Barbosa
Ferreira, J. 17.9.2018)
“Agravo
de
instrumento.
Execução por quantia certa. Embargos à Execução.
Representação Processual. Embargos à execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
32a CÂMARA E DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2047694-33.2020.8.26.0000 - Aguaí - VOTO No 15.009 7/7
que são distintos da ação de execução. Necessidade de regularização da situação
processual nas duas ações em caso de constituição
de novo procurador. Decisão mantida. Recurso
improvido”
(Agravo
de
instrumento
no
0073169-40.2011.8.26.0000;
Rel.
Francisco
Occhiuto Júnior; J. 29.9.2011)
Não bastasse isso, deve ser observado que o
executado fora intimado pessoalmente da penhora realizada
(mandado de penhora, avaliação e intimação fls. 67/70 dos autos
originários) , tendo sido cumprido, portanto, o quanto disposto no
artigo 841, §2o, do CPC, a afastar o pedido de devolução de prazo
para apresentação de impugnação à penhora. Lembre-se que, “a
incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por
simples petição, no prazo de 15 dias, contado da ciência do ato”
(ART. 917, §1o, CPC).
Essas as razões pelas quais meu voto nega
provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator